Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-44.2024.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008627-44.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CICERO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 032.024.063-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRENE ALVES DE ANDRADE - CPF: 048.488.711-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E PERSEGUIÇÃO MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÃO CORPORAL MANTIDA. VERSÃO INICIAL SUBSIDIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “
F
” DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, e perseguição majorada (art. 129, § 13 e art. 147-A, §1º, II, ambos do CP), à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 25 dias-multa e do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização à vítima.

2. Fatos relevantes: (
i
) crimes praticados em contexto de violência doméstica;
(ii)
denúncia de perseguição reiterada por parte do acusado contra a ex-companheira;
(iii
) agressão física com lesões corporais comprovadas por laudo pericial;
(iv)
retratação da vítima em juízo, negando perseguição e agressão;
(v)
aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP na segunda fase da dosimetria;
(vi)
erro material na tipificação do delito durante a dosimetria;
(vii)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor;
(viii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos;
(ii)
absolvição por atipicidade da conduta de perseguição;
(iii
) afastamento da agravante genérica por
bis in idem
;
(iv)
correção do erro material na dosimetria;
(v)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos;
(vi)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para condenação pelos crimes de perseguição e lesão corporal;
(ii)
analisar se a aplicação da agravante genérica configura
bis in idem
;
(iii)

analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração;
(iv)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes praticados no ambiente doméstico, conquanto a palavra da vítima possua especial relevo probatório, é necessário que seja firme e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção.

6. A retratação em juízo, somada à ausência de prova robusta de perseguição reiterada, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
por provas periciais e testemunhais robustas, impõe-se a condenação, ainda que haja retratação da vítima em juízo.

8.

No crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, a aplicação da agravante do art. 61, II, "
f
", do mesmo diploma configura
bis in idem
, devendo ser afastada.

9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 147-A, §1º, II, 61, II, “
f
”, 33, §2º, “
c
”; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e 804; Lei n. 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, AgRg no HC n. 840.043/SP, REsp n. 1.643.051/MS, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS e Tema 983; TJMT, ApCrim n. 1014681-43.2023.8.11.0042, ApCrim n. 1042006-13.2023.8.11.0003, ApCrim n. 1017784-29.2021.8.11.0042 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Cícero Oliveira Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1008627-44.2024.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão do gênero feminino, e perseguição majorada (art. 129, § 13 e art. 147-A, §1º, II, ambos do CP), à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

além de
25 (vinte e cinco) dias-multa
e ao pagamento de
um salário mínimo a título de indenização à vítima

(id. 294179374).

Nas
razões recursais
,
a defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação, bem como a absolvição pelo delito de perseguição, sob o argumento de atipicidade da conduta.

Subsidiariamente,
postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal, aplicada ao delito de lesão corporal na segunda fase da dosimetria da pena, por configurar
bis in idem
, além da correção do erro material existente na dosimetria quanto à tipificação do delito imputado. Por fim, requer o afastamento da condenação à indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, em virtude da situação econômica do réu, bem como a isenção do pagamento das custas processuais
(id. 294179389).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (id. 294179394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para absolver o réu pelo delito de perseguição qualificada, corrigir o erro material existente na dosimetria da pena e, de ofício,

readequar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, para 1/6 (um sexto) (id.
305093350
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Cícero Oliveira Almeida
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal
contra mulher, em razão do gênero feminino. e perseguição majorada (art. 129, § 13, e art. 147-A, §1º, II, ambos do CP)
, com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...) Durante este ano de 2024, no interior da residência localizada na Rua Tertuliano Marechal Deodoro da Fonseca, nº 191, na cidade de Araguaiana, termo desta comarca, o denunciado Cícero Oliveira Almeida, com consciência e vontade, perseguiu sua ex-companheira, I.A.A., reiteradamente, o que vinha ocorrendo há vários meses desde a separação, por razões da condição do sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como, no dia 21 de agosto de 2024, por volta de 23h45min, agrediu a vítima, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico anexo.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e está separada dele há 07 (sete) meses, aproximadamente.

Ressai do procedimento encartado que no dia 21 de agosto de 2024, o denunciado foi até a residência da ofendida embriagado, ocasião em que pediu para dormir naquele local, sendo que, diante da recusa dela, irritado, segurou-a pelos braços e sacudiu, ocasião em que a jogou contra a parede, culminando nas lesões corporais leves descritas no exame de corpo de delito anexo.

Nesta ocasião, a ofendida foi pedir socorro em um posto de combustível localizado nas imediações da residência dela, local em que foi acionada a Polícia Militar.

Relatou a ofendida que o denunciado não se conforma com o término do relacionamento e que constantemente a perturba indo até a residência dela com o intuito de dormir no local, onde, sempre a ameaça, com seguintes dizeres: ‘se eu te pegar com algum homem vou lhe matar’, além de proferir diversos xingamentos contra ela. Além disso, a ofendida afirmou que evita sair de casa, porque o denunciado sempre a persegue por todos os lugares em que vai.

Desse modo, restou apurado que o acusado está restringindo a liberdade e privacidade da vítima, bem como ameaçando a sua integridade física e psicológica.

A perseguição foi reiterada e contínua, persistindo até a véspera da prisão do denunciado.

Por fim, restou evidenciada que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas contra mulher, de modo que as reiteradas condutas ameaçadoras e agressivas praticadas pelo denunciado foram capazes de gerar alta sensação de insegurança na vítima, cometendo contra ela, portanto, o delito de perseguição. (...)”
(
sic,
id. 294178990).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente e, o apelante, condenado pelos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa e ao pagamento de um salário-mínimo a título de indenização à vítima.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Prova de autoria e materialidade do delito de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, do CP)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pela prática do crime de perseguição, sob a alegação de insuficiência probatória, destacando que a vítima alterou sua versão em juízo, tendo negado ser perseguida pelo réu.

Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, ao argumento de que as provas demonstram i
nexistir procura reiterada da ofendida por parte do acusado. Requer, assim, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O pleito absolutório comporta provimento.

Inicialmente, registra-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse cenário, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Assim, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ. AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Todavia, embora a palavra da vítima possua especial relevo probatório, exige-se que se apresente firme e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Como leciona este Tribunal de Justiça:

“Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório. A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis”
(TJMT, ApCrim 0009758-18.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/05/2022).

No que se refere ao crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, trata-se de inovação legislativa que criminaliza a conduta de perseguir alguém reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

A elementar “reiteradamente” exige habitualidade qualificada. Conforme orientação jurisprudencial, não é qualquer ação delitiva que se amolda à tipificação criminal de perseguição, devendo ficar demonstrado comportamento obsessivo, reiterado e intimidador. A repetição não precisa necessariamente ocorrer pelo mesmo meio executório, mas é essencial sua intensidade e capacidade de gerar na vítima constante ansiedade e medo.

“(...) 1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

No caso concreto, a vítima
I.A.A.
, em sede policial, relatou que o réu não aceitava o término do relacionamento e a perturbava constantemente, comparecendo à sua residência e proferindo ameaças. Afirmou que evitava sair de casa, pois ele a seguia “na rua, na igreja, no supermercado” e que não conseguia trabalhar em razão da perseguição diária. Acrescentou que o acusado lhe dizia: “se eu te pegar com algum homem, vou lhe matar”, além de proferir diversos xingamentos (id. 294178966).

Contudo, em juízo, a
ofendida
alterou substancialmente sua narrativa. Negou ter sido perseguida pelo réu e afirmou que, em separações anteriores, era ela quem o procurava (id. 294179373).

Ouvido em juízo, o policial militar
Sílvio César Nasser de Freitas
declarou que havia outros registros de ocorrência envolvendo o casal, mencionando que o réu possuía antecedentes por agressões, perseguição e violência psicológica. Entretanto, não apresentou informações específicas e esclarecedoras acerca da prática concreta do delito de perseguição no caso em exame (id. 294179373).

O policial militar
Vicente Pereira Leite
, sob o crivo do contraditório, relatou que a vítima lhe disse que o acusado a perturbava “em algumas ocasiões”, sem detalhar a forma ou frequência das condutas. Acrescentou não ter conhecimento sobre eventual perseguição habitual (id. 294179373).

O apelante
Cícero Oliveira Almeida
permaneceu em silêncio na fase policial e teve decretada a revelia em juízo, pois, mesmo regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento

(id. 294178969 e 294179372).

A retratação da vítima em juízo, aliada ao fato de que as testemunhas policiais não confirmaram, na fase judicial, a narrativa apresentada em sede extrajudicial, revela um quadro de relacionamento conflituoso, com indícios de perseguição, porém desprovido de prova concreta e robusta de sua efetiva consumação.

Carecem de elementos probatórios aptos a caracterizar as elementares do tipo penal, notadamente a reiteração da conduta, a restrição à capacidade de locomoção ou a invasão/perturbação efetiva da liberdade ou privacidade da vítima.

A condenação penal somente se legitima diante de prova clara e inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, porquanto inadmissível a imposição de sanção criminal com fundamento em elementos probatórios frágeis, contraditórios ou duvidosos.

Nesse sentido, “
a configuração do crime de perseguição exige a prática reiterada de atos que efetivamente atentem contra a liberdade ou integridade da vítima. 2. A dúvida sobre a materialidade ou autoria do delito impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP
. (...)” (TJMT, ApCrim n. 1014681-43.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Assim, diante da retratação da vítima e da ausência de prova robusta que demonstre a prática dolosa de
stalking
pelo réu, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, absolvendo-se o apelante do delito previsto no artigo 147-A, § 1º, II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.2.
Prova de autoria e materialidade do delito de lesão corporal
contra mulher, em razão do gênero feminino
(art. 129, § 13, do CP)

Do mesmo modo, o apelante requer sua absolvição pelo crime de lesão corporal por insuficiência de provas, especialmente porque a palavra da vítima não teria sido corroborada por elementos seguros, considerando sua retratação em juízo.

O pedido, todavia, não comporta acolhimento.

Para a caracterização do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, consistente na intenção livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de configurar erro de tipo.

Por fim, cumpre ressaltar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do CPP).

Na espécie, a
materialidade e a autoria delitiva
estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimento dos policiais militares.

Em sede policial, a vítima
I.A.A.
narrou detalhadamente que o réu, embriagado, chegou à sua residência solicitando para pernoitar no local e, diante da recusa, irritou-se, segurou-a pelos braços, sacudiu-a e a arremessou contra a parede, ocasionando-lhe lesões corporais. Acrescentou que, em seguida, saiu correndo até um posto de gasolina próximo, onde pediu socorro (id. 294178966).

Ouvida em juízo, a
ofendida
modificou a versão apresentada na fase inquisitorial, afirmando que, nas discussões, era ela quem o agredia. Assegurou que o acusado “nunca triscou um dedo” nela, sustentando a inexistência de agressão física. Relatou que, no dia dos fatos, houve apenas uma discussão, semelhante a desavenças comuns entre casais, negando violência física. Justificou o depoimento anterior alegando que, à época, estava sem fazer uso de medicação controlada, por isso apresentou informações irreais (id. 294179373).

O policial militar
Sílvio César Nasser de Freitas
, em juízo, declarou que a equipe policial foi acionada pela vítima, a qual relatou ter sido agredida pelo acusado. Acrescentou que o casal já era conhecido de outras ocorrências, em razão de frequentes desentendimentos (id. 294179373).

O agente de polícia
Vicente Pereira Leite
informou que a vítima solicitou atendimento, afirmando ter sido agredida pelo réu. Relatou que o casal encontrava-se bastante alterado e que a ofendida descreveu que o apelante dirigiu-se à sua residência para pedir comida e pouso e, diante da negativa, passou a xingá-la, apertou-lhe o braço, sacudiu-a e a arremessou contra a parede, provocando lesões corporais (id. 294179373).

O laudo pericial

constatou lesões na vítima, consistentes em equimoses no terço médio do braço direito e no terço médio do antebraço direito, compatíveis com a narrativa prestada na fase policial e com as declarações testemunhais colhidas em juízo, corroborando a afirmação de que o acusado segurou a vítima pelos braços e a sacudiu. O perito, inclusive, registrou que a vítima informou ter sido agredida no dia anterior (id. 294178991).

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que, embora a vítima tenha tentado minimizar o fato em juízo, sua narrativa extrajudicial, prestada logo após os acontecimentos, mostrou-se detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo pericial e os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.

A mera retratação da vítima, manifestamente inverossímil e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para absolver o apelante, sobretudo diante da prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, que confirma a prática do crime de lesão corporal.

Cumpre destacar que esta Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a retratação, total ou parcial, da vítima em juízo, quando isolada do restante do acervo probatório, não tem o condão de afastar a condenação:

“(...) 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico por provas periciais e testemunhais robustas, impõe-se a condenação, ainda que haja retratação da vítima em juízo. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1042006-13.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Dessa forma, conclui-se que a prova constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal contra a mulher, em razão do gênero feminino, razão pela qual não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa.

2. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa almeja a correção de erro material constante na dosimetria da pena, quanto à capitulação do crime a ser individualizado, pois consta “crime do art. 213, § 13, do CP”, quando o correto seria “art. 129, § 13, do Código Penal”.

Na segunda fase, requer o afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, aplicada ao delito de lesão corporal, sustentando configurar
bis in idem
em razão da qualificadora já prevista no § 13 do artigo 129.

Com razão a defesa.

De proêmio, verifica-se a necessidade de correção do erro material constante na sentença judicial, relativo ao dispositivo normativo indicado pelo sentenciante para condenar o acusado pelo delito de lesão corporal.

O juízo singular consignou, ao iniciar a dosagem da pena, tratar-se de crime previsto no “art. 213, § 13, do CP”, quando, na realidade, deveria constar “art. 129, § 13, do CP”, por se tratar de lesão corporal qualificada e não de estupro.

Cuida-se de equívoco material manifesto, que não altera o resultado do julgamento nem acarreta prejuízo às partes, uma vez que a pena aplicada corresponde ao delito de lesão corporal.

Assim, retifico a sentença, de modo que onde se lê: “
Passo, consequentemente, a soar a pena. 1 – Crime do art. 213, § 13, do CP
”, leia-se “
Passo, consequentemente, a dosar a pena. 1 – Crime do art. 129, § 13, do CP
”.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa, o magistrado de origem agravou a pena em 06 (seis) meses, reconhecendo a circunstância agravante do artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal, sob a seguinte justificativa:

“Não há circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, tendo o agente praticado o crime com violência contra a mulher na forma do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006 (
Informativo n. 775 do STJ
). Fixo pena intermediária de
1 ano e 6 meses de reclusão
.”
(id. 294179374).

É sabido que o § 13 do artigo 129 estabelece qualificadora específica para lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ao passo que a agravante genérica incide em crimes praticados “com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Embora o Procurador-Geral da Justiça tenha invocado o Tema n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça para justificar a manutenção da agravante genérica, observa-se que o referido precedente não teve como paradigma o crime do § 13 do artigo 129 do CP (lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), mas sim o § 9º do mesmo artigo (violência doméstica independentemente do gênero da vítima). Logo, é inaplicável ao presente caso.

Com efeito, a elementar normativa do § 13 já contempla expressamente a violência de gênero, absorvendo integralmente o fundamento da agravante genérica. A qualificadora possui
ratio legis
idêntica à da agravante do artigo 61, II, “
f
”, ou seja, punir com maior rigor a violência motivada pela condição feminina da vítima.

Dessa forma, a aplicação simultânea da qualificadora específica e da agravante genérica configura indevida dupla valoração da mesma circunstância fática, caracterizando
bis in idem
.

É esse o entendimento deste Sodalício:

“(...) 1. Nos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma configura bis in idem, devendo ser afastada. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1017784-29.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Assim,
afasto
a agravante do artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal aplicada na segunda fase da dosimetria do delito de lesão corporal.

Por conseguinte, redimensiono a pena para
01 (um) ano de reclusão
, tornando-a definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, bem como diante da absolvição pelo crime de perseguição.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento ou, alternativamente, a redução da indenização fixada para reparação do dano moral decorrente da infração, sob o argumento da hipossuficiência econômica do apelante.

A tese defensiva não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Assim, em crimes que decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente ação penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

No caso, a inicial acusatória formulou pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, de modo que possibilitou o exercício do contraditório, motivo pelo qual é possível o arbitramento de indenização moral, a justificar a improcedência do pleito de afastamento do montante.

Ainda, em caráter secundário e com base nos mesmos argumentos, o recorrente pretende que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, verifica-se que a quantia fixada deve ser mantida.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, vislumbra-se que a importância de um salário-mínimo atende aos requisitos acima mencionados, diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante requer a isenção do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras para adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo do acusado
Cícero Oliveira Almeida
, para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ainda, excluo a agravante prevista no artigo 61, II, “
f
”, do Código Penal, redimensionando a reprimenda final para
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e retifico o erro material constante na parte dosimétrica da sentença, de modo que, onde se lê:
“Passo, consequentemente, a soar a pena. 1 – Crime do art. 213, § 13, do CP”, leia-se “
Passo, consequentemente, a dosar a pena. 1 – Crime do art. 129, § 13, do CP
”,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025